Tribunal: TJDFT
Processo: 0001100-85.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS REÚS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443 DO STJ. ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DO RÉU BRUNO NUNES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU JEFFERSON BRENDOW DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.

2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

3. As declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas policiais, uníssonos e coerentes entre si, prestados em ambas as fases da persecução penal, aliados ao reconhecimento realizado, são suficientes a comprovar a autoria de um dos réus no delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Em que pese à ofendida não tenha conseguido reconhecer o acusado em juízo o fez de forma segura e precisa na delegacia de polícia e, perante a autoridade judiciária, reafirmou não ter tido dúvidas quando procedeu ao reconhecimento do réu na unidade policial, porquanto o fez logo no dia seguinte à data dos fatos e que tinha visto de forma clara o rosto dele.

5. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes quando se encontram fartamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, assim como as causas de aumento.

6. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

7. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

8. As provas foram devidamente judicializadas, de modo que as condenações dos réus não foram baseadas unicamente em elementos produzidos inquisitorialmente. Igualmente, não se pode falar em aplicação do princípio “in dubio pro reo” quando inexiste dúvida quanto à autoria, tampouco em atipicidade ou ausência de dolo, quando devidamente comprovado que eles adquiriram, receberam, transportaram e conduziram a motocicleta com número de chassi e motor raspados e placas adulteradas, tendo ciência da origem espúria do bem.

9. Nos termos da súmula 443 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação cumulativa de causas de aumento, na terceira fase do crime de roubo circunstanciado, requer fundamentação concreta e idônea que a justifique, não bastando, para tanto, a mera indicação das majorantes a serem consideradas.

10. A prisão cautelar do acusado foi fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o “modus operandi” empregado e a gravidade concreta da conduta, o que evidencia a sua periculosidade, não havendo falar em revogação da prisão preventiva.

11. Recurso do réu Bruno Nunes parcialmente provido. Recurso do réu Jefferson Brendow desprovido.